Tribunal: TJSP
Processo: 1011106-10.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
r à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela Autora – Negativa de cobertura sob alegação de que os procedimentos não estão previstos no rol da ANS – Negativa abusiva – Prevalência de indicação médica – Súmula 97 do TJSP e Tema 1069 do STJ – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1011106-10.2022.8.26.0506; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de danos – Cirurgia pós-bariátrica – Natureza reparadora – Prescrição médica comprovada – Cirurgia indicada como tratamento complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela Autora – Negativa de cobertura sob alegação de que os procedimentos não estão previstos no rol da ANS – Negativa abusiva –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de danos – Cirurgia pós-bariátrica – Natureza reparadora – Prescrição médica comprovada – Cirurgia indicada como tratamento complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela Autora – Negativa de cobertura sob alegação de que os procedimentos não estão previstos no rol da ANS – Negativa abusiva – Prevalência de indicação médica – Súmula 97 do TJSP e Tema 1069 do STJ – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.